Tribunal: STF
Processo: ARE 1574982
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-16
Data de publicação: 2025-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto conta acórdão da 10ª Câmara do Tribunal de Justiça do Estado do Panará, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TEMPO DE ESPERA EM FILA DE AGÊNCIA BANCÁRIA SUPERIOR AO LIMITE MÁXIMO FIXADO PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 



    APELAÇÃO DO BANCO BRADESCO S.A. CONHECIMENTO PARCIAL. 



    (I) INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. O Tribunal não deve trazer motivação jurídica diversa daquela abordada na instância ordinária, com exceção das matérias cognoscíveis de ofício, razão pela qual a modificação do julgado se limita às teses trazidas pelas partes e motivadas no ato decisório combatido. 



    (II) PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DA ASSOCIAÇÃO (APDC). ASSOCIAÇÃO CONSTITUÍDA HÁ MAIS DE UM ANO E QUE INCLUI A DEFESA DO CONSUMIDOR EM SEU ESTATUTO (CF. ARTS. 5º, V, “B”, da LEI 7.347/85 C/C ART. 82, IV, do CDC). REGIME DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. PRESENÇA DE INTERESSE DE AGIR. BINÔMINIO NECESSIDADE-UTILIDADE. PRELIMINARES AFASTADAS. 



    (III) MÉRITO. PARTE AUTORA QUE COMPROVOU A INADEQUADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DIVERSAS AÇÕES AJUIZADAS SOBRE A DEMORA DO ATENDIMENTO BANCÁRIO EM PARANAVAÍ. MAIS DE 70 (SETENTA) RECLAMAÇÃO REALIZADAS JUNTO AO PROCON. EXTRAPOLAÇÃO DO TEMPO ESTABELECIDO EM LEI QUE SUPERA O RAZOÁVEL. PARTE RÉ QUE NÃO COMPROVOU QUE O OCORRIDO É PONTUAL/EXCEPCIONAL. ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, NOS TERMOS DO ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015. SENTENÇA MANTIDA. 



    (IV) TESES SUBISIDIÁRIAS. APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. VALOR RAZOÁVEL E QUE ATINGE A FINALIDADE PEDAGÓGICA PERQUIRIDA. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA QUE RESTOU FIXADA EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS) SOMENTE EM CASO DE EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL. A multa deve ser mantida em R$500,00 (quinhentos reais), valor razoável e adequado, especialmente em virtude do porte econômico da requerida, bem como, não se deve impor qualquer limitação, conquanto a multa só incidirá caso se comprove o descumprimento da decisão judicial. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. 



    APELAÇÃO ADESIVA DA ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. 



    (I) DESTINAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. EXEGESE DO ART. 13 DA LEI 7.347/85. Ainda que a multa postulada na inicial seja uma espécie de sanção pecuniária, com o fito de compelir o infrator, a lei especial estabelece que as condenações em dinheiro sejam revertidas a um “fundo gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais de que participarão necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade”. 



    (II) CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. VALOR DA CAUSA FIXADO POR ESTIMATIVA. CORREÇÃO PELO JUÍZO A QUO. VALOR INDICADO PELA AUTORA, DE R$2.175.000,00 (DOIS MILHÕES E CENTO E SETENTA E CINCO MIL REAIS), QUE NÃO CORRESPONDE AO CONTEÚDO ECONÔMICO DA CAUSA. CRITÉRIOS IMPRECISOS DE FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE NA ESTIMATIVA. NECESSIDADE. VALORIZAÇÃO E MORALIDADE DO SISTEMA JURISDICIONAL COLETIVO. 



    (III) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO RÉU SE NÃO CONFIGURADA A MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DO ARTIGO 18 DA LEI N° 7.347/1985 TAMBÉM À PARTE VENCIDA. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. PRECEDENTES DO E. STJ E DESTE E. TJPR. 



    RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A. PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. RECURSO DA ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 



    No apelo extremo, o recorrente alega violação do artigo 5º, incisos XXI e XXXVI, da Constituição Federal.



    Argumenta que o acórdão recorrido desconsiderou a ilegitimidade ativa da associação “decorrente da ausência de autorização expressa de seus associados para ajuizar ação civil pública em seu benefício”.



    Afirma que, “para que represente os interesses dos titulares do direito ao atendimento em agência bancária dentro do prazo legalmente previsto, a recorrida deveria ter comprovado a existência de vínculo associativo com os seus representados, além de ter juntado autorização de seus associados para o ajuizamento da ação civil pública originária”.



    A vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Decido.



    Conforme bem destacado no voto condutor do acórdão recorrido, o caso dos autos não se enquadra no Tema nº 82 (RE nº 573.232/SC). Nesse referido paradigma de repercussão geral discute-se a possibilidade de execução em título judicial, decorrente de ação ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não conferiram autorização individual à associação, situação diversa do presente caso, que trata da legitimidade para propositura de ação coletiva de rito especial, no caso a Ação Civil Pública.



    No presente caso, o Tribunal de origem reconheceu a legitimidade ativa da Associação Paranaense de Defesa dos Direitos do Consumidor - APDC para a propositura da ação civil pública com base na seguinte fundamentação:



    “A princípio, grifa-se que a legitimidade ativa das associações para a propositura de ação coletiva está prevista no art. 5º da Lei 7.347/85, in verbis:



    (...)



    E, como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, “além de ter sido constituída há mais de 1 (um) ano – porquanto fundada em 28 de junho de 2002, a associação apelada possui, dentre suas finalidades, a defesa judicial dos direitos dos consumidores (mov. 1.2 dos autos originários)”, de modo que termos previstos no art. 5º, inciso V, alínea “b”, da Lei 7.347/85 c/c art. 82, inciso IV, do CDC, foram devidamente cumpridos pela associação autora. 



    Isto posto, tem-se que a defesa dos interesses e direitos protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor prescinde de relação nominal dos associados e respectivas autorizações expressas destes, quando a tutela perseguida assume a condição de interesse difuso, coletivo e individual homogêneo. Sobre tais interesses, leciona a doutrina de Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes:



    (...)



    Superado isso, a jurisprudência do Egrégio Tribunal Superior de Justiça também é clara ao ditar sobre a ausência de necessidade de se apresentar a relação nominal dos filiados e suas respectivas autorizações, nos casos de “substituição processual”:



    (...)



    Logo, não se pode confundir os institutos da substituição e representação processual, ao passo que na substituição a associação age em nome próprio com o fim de defender os direitos individuais homogêneos (como é o caso), não dependendo de autorização de seus filiados e, na representação, os associados integram o polo ativo, pelo que imprescindível a autorização destes (Nesse sentido: AgRg no REsp 1213290/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 01/09/2014).



    Ressalta-se, ainda, que o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.º 573.232/SC, citado pelo apelante, não incide nesta hipótese, eis que o precedente revela a necessidade de autorização dos associados nos casos de ação ordinária por representação (cf. art. 5º, XXI, CF). Como já dito, a autora não atua na condição de representante, mas sim, de substituta processual, tendo distribuído ação coletiva para postular direitos individuais homogêneos. 



    Por fim, colaciona-se julgado recente deste Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no qual, trata de circunstâncias similares à presente (defesa do consumidor frente à demora no atendimento bancário), sendo parte autora também a Associação Paranaense de Defesa dos Direitos do Consumidor:



    (...)



    Feitas tais considerações, ante a comprovação da constituição ânua e a pertinência temática entre as finalidades constantes do ato constitutivo e o direito que se busca tutelar (art. 2º do Estatuto: “São objetivos da Entidade a defesa administrativa, judicial e extrajudicial, individual ou coletiva, dos cidadãos brasileiros hipossuficientes [...]. I – o consumidor” – mov. 1.2), conclui-se que a associação é parte legítima para propor a presente ação civil pública.



    Adiante, deve-se analisar o interesse de agir da associação para promoção da defesa de interesses dos consumidores do Município de Paranavaí-PR, de modo que, à luz do binômio necessidade-utilidade, somente existirá interesse quando a parte detém necessidade de ingressar com a ação para obter o que pretende, bem como, quando a tutela jurisdicional se mostrar útil do ponto de vista prático.



    (...)



    No caso em apreço, resta evidente a necessidade de se obter um serviço bancário adequado e dentro dos prazos estabelecidos no ordenamento jurídico, bem como, que a ação civil pública se presta a tutelar os direitos coletivos, difusos e individuais homogêneos dos consumidores. 



    Além disso, o fato de a matéria já ser tutelada pela legislação estadual e municipal, qual seja, a determinação de um tempo razoável para espera do atendimento bancário, não é capaz de afastar o interesse de agir da associação. 



    Em especial, porque, a ação foi ajuizada com a finalidade de condenar o Banco em obrigação de fazer, consistente em cumprir os prazos estabelecidos na legislação que fixa o tempo máximo de atendimento bancário: “a) condenar a instituição financeira Requerida em obrigação de fazer, qual seja, de atender os usuários/consumidores dentro dos prazos estabelecidos pela Lei Municipal nº 2.136/199, alterada pela Lei Municipal nº 3.908/2012, e Lei Estadual 13.400/2001, sob pena de multa de R$ 500,00 para cada hipótese de descumprimento” (mov. 1.1).”



    Nesse contexto, verifica-se o Tribunal a quo não se afastou do entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, como se vê dos seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.11.2022. ART. 5º, XXI, DA CRFB. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DISCUSSÃO SOBRE A LEGITIMIDADE ATIVA DO IDCC. INAPLICÁVEIS, NA HIPÓTESE, OS TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC E 317, §1º DO RISTF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, conforme o disposto no art. 1.021, § 1º, CPC e 317, § 1º, do RISTF. No caso, não foi atacado, no agravo regimental, o argumento referente à ausência de ofensa direta em relação aos arts. 48, XIII e 192 da CRFB, envolvendo a discussão sobre a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios. 2. Ademais, é certo que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal já assentou, em mais de uma ocasião, a necessidade, para as ações coletivas de rito ordinário, de autorização assemblear e de juntada, no momento de instrução inicial do processo, da listagem de associados representados em juízo. 3. Sucede, entretanto, que as decisões desta Suprema Corte não são direcionadas para as ações coletivas de rito especial, como a Ação Popular e a Ação Civil Pública, cujo processamento deve seguir as diretrizes normativas previstas em arcabouço legal próprio. 4. Verifica-se, no caso, o mero inconformismo da parte Recorrente com o deslinde do feito, fundado em legislação infraconstitucional, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, por demandar o reexame de legislação infraconstitucional. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, c/c art. 81, §2º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que, no caso, a verba honorária foi fixada na instância de origem” (ARE nº 1.333.082/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 25/5/23).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO E.XTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. TEMA N. 82/RG. IMPERTINÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. No julgamento do RE 573.232 (Tema n. 82/RG), Redator do acórdão o ministro Marco Aurélio, o Supremo proclamou necessárias autorização expressa dos associados e anexação à inicial de lista nominal para ajuizamento de ação coletiva de rito ordinário, não se referindo a ação civil pública. 2. Dissentir da conclusão alcançada na origem, especialmente quanto ao alcance da coisa julgada, demandaria reinterpretação de legislação infraconstitucional e reexame de fatos e provas, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. Enunciado n. 279 da Súmula. 3. Agravo interno desprovido” (ARE nº 1.355.794/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 24/9/24).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. TEMA N. 848 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que a mera interpretação de norma pelo Tribunal de origem não se qualifica como ofensa à cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97). 2. O Plenário desta Corte, ao apreciar o ARE 901.963, sob a relatoria do ministro Teori Zavascki (Tema n. 848/RG), afastou a repercussão geral e assentou a natureza infraconstitucional da controvérsia atinente à necessidade de comprovação de vínculo associativo para execução de título surgido da apreciação de ação civil pública formalizada por associação, uma vez envolvido debate sobre limites subjetivos da coisa julgada. 3. No julgamento do RE 573.232 (Tema n. 82/RG), Redator do acórdão o ministro Marco Aurélio, o Supremo proclamou necessárias a autorização expressa dos associados e a anexação à inicial de lista nominal para ajuizamento de ação coletiva de rito ordinário, não se referindo a ação civil pública. 4. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido” (ARE nº 1.412.154/RO-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 31/8/23).



    Nessa linha, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência da Súmula nº 279/STF. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Inadmissível o recurso extraordinário, porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria reflexa. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.208.717/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 13/05/2020).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela Corte de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente